Tribunal: STF
Processo: RE 1489574
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Tra Distribuidora e Logistica Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS (COMUM). ADEQUAÇÃO DO JULGADO TURMÁRIO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 574.706/PR (TEMA 69), SOB REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A PARTIR DE 15.3.2017. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. EXCLUSÃO DO ICMS EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST) DA BASE DE CÁLCULO DAS IDÊNTICAS CONTRIBUIÇÕES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AJUSTE DO JULGADO ANTERIOR À JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL, EM SUA COMPOSIÇÃO AMPLIADA. APELAÇÃO E REMESSA PROVIDAS EM PARTE. 1. Caso em que os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte para a Turma a fim de que seja procedido novo exame, mercê do julgamento, pelo Supremo Tribunal de Federal, dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional ao acórdão meritório do RE 5.704.706/PR, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 69). 2. Na espécie, este Tribunal Regional manteve integralmente os termos da sentença, para excluir o ICMS (comum) e o ICMS em caso de substituição tributária (ICMS-ST) da base de cálculo do PIS e da COFINS. 3. Com efeito, após o julgamento turmário deste Tribunal, o órgão plenário do STF, em decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração, opostos contra o referenciado recurso representativo de controvérsia afetado ao Tema 69, deferiu a modulação dos efeitos do julgado, cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017. Na ocasião do julgamento, resolveu a Suprema Corte reafirmar a tese de que "o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito do recurso extraordinário 574.706/PR. Por derradeiro, prevaleceu o entendimento de que o afastamento da exação do ICMS na hipótese diz respeito àquele destacado na nota fiscal. (STF, RE 574.706/PR, Rel.: Min. CARMEN LÚCIA, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13.5.2021, DJe nº 160, divulgado em 10.8.2021, publicado em: 12.8.2021). 4. Contudo, no que atine ao afastamento do ICMS-ST da base de cálculo das aludidas contribuições, o entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional, inclusive em sua composição ampliada, firmou-se no sentido de que não é possível aplicar-se idêntico raciocínio à tese fixada pela Suprema Corte. É que nessa hipótese o ICMS é pago por substituição para frente e, portanto, a totalidade do imposto é recolhida pelo fabricante ou pelo importador. De outra parte, o comerciante revendedor não recolhe qualquer valor a título de ICMS. Ao contrário, suas notas ficais de venda não registram qualquer valor relativo a este imposto, logo, a soma das notas fiscais que compõem o faturamento não contém destaque de ICMS e não há o que deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS. 5. Por derradeiro, o fabricante que recolhe integralmente o tributo, inclusive o relativo às demais operações para frente, deduz este valor integral de seu faturamento, daí que permitir igual dedução pelo revendedor significaria deduzir duas vezes o mesmo tributo, o que não se admite. 6. Logo, no que concerne à pretensão de se excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, impõe-se ajustar o acórdão originário ao próprio entendimento da colenda Segunda Turma deste Tribunal, em sua composição ampliada (PJe/AC nº 0813420-19.2019.4.05.8400, julgado em: 28.9.2020, relator para acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima) para indeferir a postulação autoral. 7. De outra parte, face a nova orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do ICMS (comum), impõe-se, a teor do disposto no art. 1.040, II, do CPC, exercer o juízo de retratação, de maneira a delimitar que os efeitos da exclusão do ICMS destacado, no caso, devem se dar a partir de 15.3.2017, data do julgamento de mérito do recurso extraordinário 574.706/PR. Em consequência é de se dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial.” (PJE Nº: 0811694-10.2019.4.05.8400 - Desembargador(a) Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima -Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, j. 16 de novembro de 2021.)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, I, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ao julgamento do RE 1.509.608-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 18-12-2024 e do RE 1.258.842-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 15-09-2020, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que as matérias debatidas no presente feito, relativas à “possibilidade de o contribuinte substituído calcular crédito de PIS/COFINS com o valor de ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente em substituição tributária” (Tema 1365) e à “inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (Tema 1098), limitam-se à seara infraconstitucional e não apresentam repercussão geral. Os acórdãos estão assim ementados:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Créditos de PIS/COFINS. Aproveitamento de valor de ICMS-ST pelo substituído. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou pedido de substituído tributário de aproveitamento do valor de ICMS-ST para creditamento do PIS e da COFINS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS-ST pago na aquisição de mercadorias para revenda pode ser aproveitado por contribuinte substituído para apurar créditos de PIS/COFINS. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.258.842 no regime da repercussão geral (Tema 1.098/RG), fixou tese afirmando a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto tributário na base de cálculo do PIS e da COFINS. 4. De igual modo, a jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre o aproveitamento de ICMS-ST pelo contribuinte substituído para efeito de creditamento do PIS e da COFINS. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a possibilidade de o contribuinte substituído calcular crédito de PIS/COFINS com o valor de ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente em substituição tributária”. (RE 1.509.608-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 18-12-2024)



    “Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.” (RE 1.258.842-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 15-09-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente